Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-89.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000390-89.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DAYVISON DA SILVA VIANA - CPF: 067.528.521-62 (RECORRIDO), HIAGO CANA VERDE ALVES - CPF: 063.280.331-25 (RECORRIDO), LUCIVANO JOSE RUKHABER - CPF: 031.872.531-21 (RECORRIDO), ELMA PEREIRA DE MELO - CPF: 011.878.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA DA SILVA GOES - CPF: 052.675.031-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA CRUZ GOMES - CPF: 080.011.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SANTANA FLORES - CPF: 804.796.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELIPE DA SILVA DE SOUZA - CPF: 052.710.321-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que rejeitou a denúncia
, oferecida
nos autos da Ação Penal no 1000390-89.2023.8.11.0025,
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa armada com participação de adolescente. O
Parquet
requer o recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia, com base em indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva dos denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justa causa para o recebimento da denúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo um juízo de
pr
elibação quanto à plausibilidade da acusação, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

4.
A narrativa ministerial encontra suporte em elementos concretos colhidos na fase investigativa, notadamente a confissão detalhada do colaborador adolescente, que aponta com minúcia a participação dos recorridos no crime, corroborada por outros elementos indiciários colhidos em diligências policiais.

5.
O depoimento do adolescente está contextualizado, menciona o armamento utilizado, o modo de execução, o local de ocultação do corpo e o envolvimento direto dos recorridos, sendo prestado na presença de conselheiras tutelares e complementado por diligência policial que levou ao local indicado, embora sem sucesso na localização do corpo.

6.
A ausência do cadáver não impede o recebimento da denúncia, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, desde que suprida por prova testemunhal e outros indícios, como ocorre no caso concreto.

7.
A negativa de autoria pelos recorridos não obsta o recebimento da denúncia, devendo ser aferida em fase própria da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8.
Estão presentes os requisitos
necessários
para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos crimes, do
modus operandi
utilizado, do risco à instrução processual e à ordem pública, bem como do histórico criminal dos recorridos.

9.
A atuação dos denunciados no interior de organização criminosa armada, a execução da vítima como forma de "decreto" interno da facção e os antecedentes por crimes graves justificam a segregação cautelar para
a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A justa causa para o recebimento da denúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária a certeza da veracidade dos fatos narrados.
2.
O depoimento do colaborador menor de idade, quando prestado em condições regulares e corroborado por outros elementos indiciários, é apto a embasar o recebimento da denúncia.
3.
A ausência do cadáver da vítima não impede a deflagração da ação penal por homicídio, desde que existam outros elementos de prova, nos termos do art. 167 do
Código de Processo Penal
.
4.
A negativa de autoria não impede, por si só, o recebimento da denúncia, devendo a apuração da verdade real ser realizada na fase de instrução.
5.
A prisão preventiva pode ser decretada quando demonstrado o
periculum
libertatis
pela gravidade concreta do delito, pelo envolvimento em organização criminosa e pelo risco à instrução processual.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 41, 167, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.571.139/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024,
DJe
13.08.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Juína
/
MT que, nos autos da Ação Penal n
o
1000390-89.2023.8.11.0025
,
não
recebeu a denúncia
ofertada
em desfavor de
Hiago
Cana Verde Alves
e
Lucivano
José
Rukhaber
, em razão
da prática
dos crimes
de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

O
Ministério Público

postula
que o presente recurso seja
conhecido e provido
para
o fim de recebimento da denúncia e decretação de prisão preventiva dos recorridos,
com
o argumento de que há indícios suficientes de autoria e materialidade
em re
l
ação aos crimes denunciados
(
ID
.
286068405
)
.

O
s
recorrido
s

requerem a
manutenção d
a decisão impugnada, com a alegação de que não há justa causa para o exercício da ação penal (
ID
.

286068410
)
.

Em
sede de
juízo de retratação
(
ID
.

286068411
)
,
o magistrado na origem manteve a decisão que
não recebeu
a denúncia,

por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
da Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(
ID
.
292767891
)
,
opin
ou
pelo
provimento do presente recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme
relatado
, o presente recurso se insurge contra a decisão
que
não
recebeu a denúncia
com
o argumento de que inexista justa causa para a deflagração da ação penal.

A questão central a ser
resolvida
consiste em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia contra os acusados
Hiago
Cana Verde Alves e
Lucivano
José
Rukhaber
, ou seja, se existem indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes imputados que justifiquem o início da ação penal.

Com efeito, a
justa causa para o exercício da ação penal, cuja ausência fundamentou a rejeição da denúncia pelo juízo de primeiro grau, consiste no suporte probatório mínimo que demonstre a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Trata-se de um filtro processual que visa evitar acusações temerárias, desprovidas de um lastro probatório mínimo.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, que cito
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DENÚNCIA RECEBIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL APÓS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO ÓRGÃO ACUSADOR. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.

2. Cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma proposta de acusação, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal.

3. Assim,
para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada
.

4. Por tudo isso,
revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração
de processo criminal contra os recorrentes
. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução
, até por que, em sede de recurso especial, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia, por óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.571.139/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 13/8/2024.)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que as provas produzidas no inquérito policial não são suficiente
s
para
comprovar
a materialidade dos crimes imputados, havendo apenas indícios superficiais e inconsistentes sobre a participação dos denunciados.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que
a narrativa ministerial encontra apoio em elementos concretos colhidos na fase investigativa, especialmente na confissão extrajudicial do colaborador
Dayvison
da Silva Viana, cuja narrativa apresenta riqueza de detalhes sobre a dinâmica do crime, a motivação, a identificação das lideranças envolvidas, o armamento utilizado, o local do
ocultamento do corpo
da vítima e as ações praticadas após o homicídio.

Nesse sentido,
cita-se
trecho
s
d
o
depoimento

prestado pelo
adolescente
(ID.
286067921
)
:

(...)
QUE o informante se faz acompanhado das conselheiras Tutelar; QUE o informante esclarece que é faccionado no CV há dois anos; QUE o informante relata que a pessoa de Thiago estava na casa do informante no dia 26 e este foi até a residência de livre e espontânea vontade; QUE perguntado porque Thiago foi mort
o
e este respondeu que
nois
colocou ele no banquinho e indagou porque Juninho granada morreu e ele Thiago não; QUE após
Hiago
o informante, Magrão ameaçarem Thiago com arma na cabeça ele respondeu ao informante que foi porque trocou a vida de Juninho por meio
kilo
de maconha; QUE o informante relata que ligaram pro comando pelo celular de
Hiago
e pediu o decreto (morte) de Thiago; QUE ao ser autorizado pelo comando na mesma hora o informante afirma que ficaram na casa do informante até o termino da escavação do buraco onde ele seria jogado; QUE o informante, Magrão e
Hiago

Canaverde
pegaram Thiago e colocaram e levaram no veículo GOL cor preta e foram até o local Comunidade Padroeira do Brasil aproximadamente 1km da BR; QUE ao chegarem no local o Thiago estava com as pernas amarradas, desamarram e levaram para o buraco; QUE no momento em Thiago viu o buraco se apavorou e disse vocês vão matar eu gurizada; QUE nesse momento
Hiago
já efetuou os disparos em Thiago, sendo uma pistola Glock e foram dez disparos efetuados; QUE Thiago estava com boné, uma
juliet
espelhado azul, camiseta do flamengo, short e descalço; QUE após a morte de Thiago ele foi enterrado e seguiram até acidade de Castanheira
(...).

Destaque-se
que tal confissão não está isolada nos autos
, mormente porque h
á correlação com o restante da investigação policial, que incluiu diligências
em campo
, reconhecimento do local do suposto
ocul
tamento
do corpo
, além de depoimentos de outras testemunhas, a exemplo de Venício da Silva Macedo, que ratifica a vinculação da vítima com membros da facção criminosa Comando Vermelho, grupo ao qual o colaborador
Dayvison
se autodeclara integrante, o que reforça a verossimilhança da narrativa apresentada.

O Boletim de Ocorrência (ID.
286068359
)
,
registrado pela mãe da vítima,
Senhora
Ivanir da Silva Ambrósio, em razão do desaparecimento de seu filho
,
narra que:

SEU FILHO THIAGO FELIPE, NA DATA DE 25/12/2021, NO PERÍODO DA MATUTINO, FOI PARA UMA FAZENDA PASSAR O NATAL, COM AMIGOS E FAMILIARES. QUE APÓS THIAGO FELIPE, RETORNAR DA CITADA FAZENDA, FOI VISTO EM UMA RUA ATRÁS DO MERCADO FAVORITO CONVERSANDO COM ALGUMAS PESSOAS ESTRANHAS. QUE APÓS ESTES FATOS THIAGO FELIPE, NÃO FOI MAIS VISTO, NESTE MUNICÍPIO. A COMUNICANTE RELATA QUE FEZ BUSCA POR TIAGO FELIPE, NA RESIDENCIA DE AMIGOS, E EM OUTROS BAIRROS DESTA CIDADE. RELATA AINDA, QUE TIAGO FELIPE NÃO LEVOU ROUPAS E/OU OUTROS PERTENCES PESSOAIS
(...).

Além disso, consta do Relatório de Investigação no 2022.13.2176 que
“
a
pós o registro do boletim de ocorrência, Ivanir retornou novamente nesta Delegacia de Polícia afirmando que teria recebido uma ligação anônima, onde a pessoa relatava que seu filho estaria morto a beira de um rio, próximo há uma pedreira
” (ID.
286067921
, p. 27/28).

No mesmo sentido, os relatórios policiais que se seguiram, indicam que o adolescente
Dayvison

confessou o crime e apontou
a participação dos denunciados
.

A propósito, eis o resumo das investigações
(ID.
286067921
, p.
42/47
)
:

Nesta oportunidade foram feitas várias indagações na presença de seu representante legal e no momento que o indagamos se ele conhecia THIAGO FELIPE DA SILVA DE SOUZA, vulgo "
thiaguinho
", ou se ele sabia de seu paradeiro, percebemos que seu semblante mudou e ficou bastante nervoso, onde nos causou certa surpresa. Neste momento insistimos com estas indagações
e também
narramos o drama da mãe da vítima
thiaguinho
, que estava bastante preocupada, foi neste momento que DAYVISON, vulgo "sossego", falou que
thiaguinho
não estava desaparecido e que na verdade ele estava morto. Indagado quem havia matado a vítima, respondeu que ele era uma das pessoas que havia cometido o crime, os outros eram: HIAGO CANA VERDE E LUCIVANO JOSÉ RUKHABER, vulgo "magrão"
(...).
Sobre o local onde a vítima estava enterrada, segundo
Dayvison
, fica aproximadamente 20 km de Juína-
mt
, na
Comunidade Padroeira do Brasil. Perguntado se ele poderia nos mostrar o local onde ocorreu o homicídio e onde estava enterrado o corpo, respondeu que sim e se prontificou a nos mostrar o local. De imediato formamos uma equipe de policiais e fomos até o local juntamente com DAYVISON. Ao chegarmos no local mencionado, adentramos dentro da mata que segundo o suspeito seria o local onde teria sido o homicídio, porém começou gerar dúvida do suspeito sobre o ponto exato do crime, haja vista, que nesse local tinha passado um trator de esteira e limpado uma grande área, onde possivelmente segundo DAYVISON, seria o local onde o corpo estava enterrado. Mesmo assim ficamos por horas a procura dos possíveis restos mortais da vítima (Thiago), no entanto não logramos êxito e retornamos para esta delegacia
(...)”.

Quanto à ausência do corpo da vítima,
é preciso destacar que
a não localização do
cadáver
não impede o recebimento da denúncia por homicídio, desde que existam outros elementos que indiquem a ocorrência do crime. O art. 167 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
prevê expressamente que a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido.

No caso, além do depoimento do adolescente
Dayvison
, há o registro de desaparecimento da vítima, a informação anônima recebida pela genitora sobre a morte do filho e a tentativa frustrada de localização do corpo no local indicado pelo adolescente, onde o terreno havia sido limpo pelo proprietário.

Sabe-se
que, para o recebimento da denúncia, exige-se apenas um juízo de delibação, e não
um juízo
de certeza quanto à autoria, sendo suficiente a existência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a deflagração da persecução penal
, tal como ocorre nos autos.

Quanto à suficiência do depoimento do adolescente, a defesa argumenta que o único elemento que associa os denunciados ao crime é o depoimento do adolescente
Dayvison
, o que seria insuficiente para justificar o recebimento da denúncia. Contudo, a jurisprudência admite que a palavra do corréu, quando coerente e corroborada por outros elementos indiciários, pode servir como fundamento para o recebimento da denúncia.

No caso, o depoimento do adolescente apresenta detalhes específicos sobre o crime, como o local, a forma de execução e a motivação, além de ter sido prestado na presença de conselheiras tutelares, o que afasta a alegação de ilegalidade. Ademais, o adolescente acompanhou os policiais até o local onde o corpo teria sido enterrado, demonstrando conhecimento
sobre
os fatos.

Portanto, entendo que existem indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes imputados aos denunciados, justificando o recebimento da denúncia
, sobretudo porque a
negativa de autoria pelos recorridos não é suficiente para, de plano, inviabilizar o recebimento da peça acusatória, sendo certo que a apuração detalhada das circunstâncias do fato
deve ocorrer na fase
própria para tanto
, qual seja,
à fase instrutória.

Por fim, quanto ao pleito de decretação da prisão preventiva, é sabido que
se faz
necessária a presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum
libertatis
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa), além do preenchimento de uma das hipóteses do art. 313 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

No caso em análise, o
fumus
comissi
delicti
está presente pelos mesmos elementos que justificam o recebimento da denúncia, conforme analisado anteriormente.

Q
uanto ao
periculum
libertatis
, verifico
que os
denunciados possuem histórico criminal, sendo
Hiago
condenado por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas
(ID. 286068399)
e
Lucivano
por
crimes de
furto, organização criminosa e homicídio qualificado
(ID.
286068400
)
. Além disso, o
modus operandi
do crime demonstra periculosidade concreta.

Ademais, os
denunciados teriam executado a vítima por ser considerada delatora da organização criminosa, o que indica risco concreto às testemunhas
a serem ouvidas durante a instrução processual, sem contar na
gravidade concreta dos delitos e a inserção dos denunciados em organização criminosa
, apontando potencial r
isco de fuga.

Nesse sentido, é o entendimento d
o Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (16t de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro
policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. "
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.).

Portanto,
estão
presentes os requisitos
necessários
para a decretação da prisão preventiva dos denunciados
, sendo certo que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade
concreta da conduta
, bem como do risco
efetivo
à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Diante d
o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão de primeiro grau
e, por consequência
,
receber a denúncia
oferecida em face de
Hiago
Cana Verde Alves e
Lucivano
José
Rukhaber
, bem como decreta
r
a prisão preventiva dos denunciados, com fundamento nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
, cabendo ao juízo de origem adotar
as providências necessárias
ao cumprimento dos mandados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025